Tribunal: TJSP
Processo: 1011000-54.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. Pedido de realização de perícia médica no local da internação. Impossibilidade de comparecimento pessoal ao DPME enquanto perdurar o recolhimento na instituição de saúde. Concessão da segurança. Manutenção. Remessa necessária não provida.